Tribunal: TJDFT
Processo: 0009034-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009034-03.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.228, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSOS PÚBLICOS. ART. 19, III, LODF. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL POR LEI DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA. LIMITES DA REGULAMENTAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). LIMITE PRUDENCIAL. NECESSIDADE DE O ADMINISTRADOR OBSERVAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA INFIRMAR O EXCESSO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXCLUSIVA DA LEI OBJURGADA À LRF. CONTEXTO PANDÊMICO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 6.662, 21 DE AGOSTO DE 2020. REARRANJO ORÇAMENTÁRIO DEFERIDO PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. DIFERENCIAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Inviável conceber interpretação diametralmente oposta àquela alcançada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima do administrado em relação aos concursos públicos, depreendendo, assim, que a regra constitucional relacionada ao prazo de validade dos certames (art. 37, III, da CF), que fora replicada na LODF (art. 19, III), instaura situação de insegurança jurídica e, portanto, contraditória do Estado, por autorizar a realização da seleção e não proporcionar aos candidatos a suspensão de seu prazo de validade por tempo indeterminado, o que supostamente seria sanado com a superveniência da Lei Distrital impugnada na petição inicial. 2. Ademais, a regulamentação ulterior de norma de aplicabilidade imediata não pode se opor frontalmente à extensão vertida expressamente em dispositivo normativo de prosápia constitucional, transmudando por inteiro o objetivo nele referido. In casu, tendo sido delimitada a possibilidade de alongamento do prazo de validade de concurso mediante prorrogação, não há como depreender que a ausência de menção de outros modelos seja campo fértil para legitimar a escolha de parâmetros diversos por lei infraconstitucional e por prazo indeterminado, ao sabor dos influxos econômicos e políticos locais que porventura possam justificar o impedimento de nomeação de concursados, inclusive daqueles que foram classificados dentro do número de vagas previstas no certame. 3. Considerando que o STF entende que há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, por consectário lógico, ressai a possibilidade de reação do particular na cobrança de tal dever pela via judicial, razão pela qual o limite prudencial não deve ser tomado como carta em branco para que se possa justificar, por indefinidas vezes, a ausência de nomeação dos candidatos aprovados nos certames públicos. Não por outro motivo, em tal situação, deve o administrador eliminar o percentual excedente no prazo de dois quadrimestres (art. 23, da LRF), o que, a propósito, está em confluência com o prazo de validade decadencial mais extenso dos certames - até 4 (quatro) anos - previsto no art. 19, III, da LODF (e no art. 37, III, da CF). 4. Para além disso, apesar das teses se voltarem exclusivamente à Lei de Responsabilidade Fiscal (limite prudencial), não houve essa vinculação na própria Lei Distrital n. 6.228, de 28 de novembro de 2018, o que, em tese, autorizaria a criação de outros impedimentos à realização de nomeações por mera lei distrital superveniente, a agravar sobremaneira o estado de insegurança jurídica dos candidatos aprovados. 5. Contudo, a questão ganha especial relevo em razão do contexto pandêmico que atualmente estamos submetidos em decorrência do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), mormente ante a evidente simbiose entre a matéria tratada na legislação hostilizada e a recentíssima Lei Distrital n. 6.662, 21 de agosto de 2020, tendo em vista que, apesar de disciplinarem sobre situações distintas, ambas versam acerca da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos. Se a Carta confere poderes à União para editar lei complementar versando acerca de despesas com pessoal e, ainda, determina a adoção de medidas urgentes necessárias para assegurar a involução do estado de calamidade pública, a incluir, por consectário lógico, a destinação de recursos públicos em quadro pandêmico, deve-se privilegiar as balizas definidas para enfrentar a situação emergencial, observando, ainda, o princípio da concordância prática. Ou seja, a superveniência de situação excepcional não pode implicar pleno sacrifício da norma extraída do art. 19, III, da LODF (e do art. 37, III, da CF), o que, em tese, aconteceria se fosse admitida a possibilidade de se deixar esvair integralmente os prazos de validade de certames públicos durante o estado de calamidade reconhecido no âmbito federal e distrital. 6. A aplicabilidade do princípio da concordância prática ressai do fato de que a legislação relativa à calamidade pública tem o intuito de precatar inadmissível situação de aparente contradição entre o fato de o constituinte franquear o excepcional rearranjo orçamentário em tal situação emergencial, como forma de promover a involução para estado mais gravoso, e, ao mesmo tempo, contabilizar o prazo de validade dos certames públicos, sem qualquer previsão de nomeação dos candidatos em decorrência da precariedade dos recursos disponíveis ao administrador, o que, por óbvio, denotaria desperdício dos recursos provenientes dos cofres públicos que foram despendidos antes da superveniência da situação imprevisível e de envergadura global. 7. À base dessas considerações, a despeito da possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade consequencial (ou por arrastamento), a matéria contemplada na Distrital n. 6.228, de 28 de novembro de 2018, que também fora abordada na superveniente Lei Distrital n. 6.662, 21 de agosto de 2020, não comporta a incidência do instituto retromencionado na ulterior legislação analisada nesta ocasião. 8. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Distrital n. 6.228, de 28 de novembro de 2018, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 18, 25, §1o, e 37, inciso III, todos da Constituição Federal, afirmando que a posição do acórdão combatido, ao frustrar a efetivação do direito dos candidatos à nomeação, por razões alheias à vontade dos gestores públicos, uma vez que os impedimentos às novas nomeações, como os decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, operam de forma automática e decorrem, na maior parte das vezes, de erros históricos cometidos na gestão fiscal, desconsidera o conteúdo dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Assevera que a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos resguarda a confiança do cidadão que se preparou para um concurso, e que confiou que, se fosse aprovado dentro do número das vagas previstas no edital, seria nomeado. O acórdão recorrido, portanto, desprestigia esse aspecto do problema. Tece considerações acerca da fixação do termo final da eficácia dos atos de homologação dos resultados de concurso público e do instituto da decadência. Argumenta, também, que a decisão recorrida, ao negar a validade à Lei Distrital 6.228/18, acabou por afrontar, ainda, a competência legislativa do Distrito Federal para legislar sobre concursos públicos. Sucessivamente, pede seja proferida decisão interpretativa (interpretação conforme ou declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto) que restrinja o alcance do preceito impugnado às hipóteses constitucionais de empecilho à nomeação de servidores, concretizadas em leis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. O recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, estando as questões constitucionais de que tratam o apelo devidamente prequestionadas e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028